Tribunal: TJSP
Processo: 1008286-48.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Sentença de extinção pela perda do objeto, tendo em vista anterior decretação de nulidade da execução, extinta por nulidade da CDA. Alegações de legitimidade da cobrança. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Requisito de admissibilidade ausente. Inteligência do art. 1.010, III do CPC. Apelo não conhecido.